Tribunal: CARF
Processo: 19515.000505/2004-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000505/2004-34
RESOLUÇÃO
3101-000.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABRE INTERNACIONAL INC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da Resolução no 3401-001.995, abaixo
reproduzido:
1.1. Trata-se de auto de infração para exigibilidade de COFINS do período de apuração de
junho a outubro de 2003 por alegada exclusão “de serviços prestados a pessoa jurídica no
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2004-34
2
exterior, sendo que, em parte desses valores excluídos, não houve o efetivo ingresso de
divisas no país, conforme preconizado pelo artigo 14, inciso III da Medida Provisória 2.158-
35/01”.
1.2. Irresignada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
1.2.1. Contabilizou e recolheu corretamente a exação em questão, excluindo da base de
cálculo apenas os valores que gozam de não incidência constitucional, nomeadamente,
receitas de exportação (art. 149 § 2° I da CF); 1.2.2. Não há óbice legal para que as receitas
de exportação ingressem em períodos subsequentes.
1.3. A DRJ do Rio de Janeiro manteve o lançamento em sua integralidade, vez que:
1.3.1. O artigo 14 da MP 2.158-35/01 não reduziu o alcance da norma Constitucional mas
alargou, ao incluir a prestação de serviços; 1.3.2. Não cabe discussão de matéria
constitucional na esfera administrativa; 1.3.3. “Da análise do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 15/18), verifica-se que foram relacionados pela autoridade fiscal os valores referentes
aos serviços prestados para o exterior, que não corresponderam à efetiva entrada de
divisas. Para essas transações não consta a existência de contrato de câmbio”.
1.4.1. Intimada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera o quanto
descrito em Impugnação destacando que:
1.4.1.1. “Durante a fiscalização, a ora Recorrente apresentou planilha, por meio da qual
demonstrou que, no decorrer do período fiscalizado, houve o efetivo ingresso das
remunerações oriundas da prestação de serviços a pessoa jurídica no exterior. Tal
ingresso, embora não ocorrido no mesmo mês de emissão das notas fiscais, se realizava
em período subseqüente, com o fechamento do respectivo contrato de câmbio”; 1.4.1.2.
“A d. autoridade fiscal autuou a ora Recorrente com base no "contas a receber". Autuou
com base nas faturas emitidas e que, à época do encerramento da fiscalização, se
encontravam pendentes de pagamento, mantidas, assim, no "contas a receber" da
empresa”; 1.4.1.3. A multa de 75% sobre o crédito devido é confiscatória; 1.4.1.4. A
correção do crédito tributário pela SELIC é inconstitucional.
1.4.2. Ao lado de sua peça de irresignação a Recorrente trouxe cópia das notas fiscais, dos
contratos de câmbio vinculados àquelas, dos extratos bancários indicando a entrada de
divisas, de seus lançamentos contábeis e planilha que relaciona Notas Fiscais, Contratos
de Câmbio e entradas em extratos bancários.
O julgamento foi convertido em diligência pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento do CARF, sob os seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora a partir dos documentos
apresentados pela Recorrente no procedimento administrativo que antecedeu a lavratura
do auto de infração bem como naqueles colacionados com o Recurso Voluntário
manifeste-se conclusiva e fundamentadamente, sobre a vinculação das notas fiscais
objeto de autuação com os contratos de câmbio apresentados pela Recorrente,
apresentando relatório conclusivo. Após, intime a Recorrente para se manifestar sobre as
conclusões exaradas pela fiscalização no prazo de 30 dias e devolva os autos a este
Conselho para julgamento.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2004-34
3
Constatado pelo fiscal de Origem a existência do processo administrativo fiscal no
19515.000504/2004-90 para a exigência de PIS sobre os mesmos fatos, período e recorrente, com
êxito pela recorrente; e fazendo alusão ao princípio da celeridade processual, a diligência não foi
concretizada.
Por essa razão, à necessidade de diligência para manifestação da autoridade fiscal
em relação as provas colacionadas ao longo dos autos, foi reiterada pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de julgamento deste Conselho Recursal, por meio da Resolução no 3401-
002.220:
3. Por todo o exposto mantenho o voto por converter o julgamento em diligência para que
a unidade preparadora a partir dos documentos apresentados pela Recorrente no
procedimento administrativo que antecedeu a lavratura do auto de infração bem como
naqueles colacionados com o Recurso Voluntário manifeste-se conclusiva e
fundamentadamente, sobre a vinculação das notas fiscais objeto de autuação com os
contratos de câmbio apresentados pela Recorrente. Após, intime a Recorrente para se
manifestar sobre as conclusões exaradas pela fiscalização no prazo de 30 dias e devolva os
autos a este Conselho para julgamento.
Ato contínuo, o resultado apresentado pela Unidade de Origem foi parcialmente
conclusivo, como visto:
Conclusão:
12) Atendendo a Resolução no 3401-002.220 não é possível verificar objetivamente a
vinculação entre as notas fiscais de serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior com os contratos de câmbio, pois carece de observações nos contratos de câmbio
a qual(is) notas fiscais os créditos se referem e nem se observou no histórico dos
lançamentos contábeis que registraram os créditos provenientes desses contratos a quais
notas fiscais eles se referem.
13) Nota-se, entretanto, que a fiscalização que lavrou o auto de infração considerou as
informações da tabela de fls. 15/17 para eximir-se de lançar o período em que houve o
correlacionamento entre notas fiscais e contratos de câmbio.
14) O correlacionamento entre notas fiscais e contratos de câmbio demonstrado nas
tabelas apresentadas à fiscalização, fls. 15/17, e a tabela apresentada no recurso
voluntário, fls. 1048/1053, são destoantes.
A recorrente foi intimada do resultado da diligência, tendo protocolizado
manifestação.
Em virtude da saída do relator originário, o processo foi redistribuído a mim para
nova relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2004-34
4
Atendidos os requisitos necessários de admissibilidade exigidos no Decreto no
70.235/72 e na Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF), o Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Depreende-se do relatório, estar-se diante de auto de infração para exigência de
COFINS sobre os serviços prestados no exterior nos meses de junho, julho, agosto, setembro e
outubro de 2003, inclusive, para exigência de parcela sem o efetivo ingresso de divisas no país, em
relação as operações:

Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2004-34
5

A razão fática-jurídica colocada a cabo pela DRJ para manutenção do lançamento
está firmada na ausência de provas pela recorrente, ou seja, dos contratos de câmbio, consoante
observado:
19. Ressalte-se que exportador de serviços é aquele que compete internacionalmente na
prestação de serviços para o exterior gerando divisas para o País. Por definição, exportar
significa "mandar para fora"; vender ao exterior, bens e serviços, para lá serem
utilizados.
20. Note-se que a partir da publicação da Medida Provisória n° 1.858-6, de 1999, atual
Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, não há mais referência à exportação de
serviços, sendo apenas exigido que o tomador dos serviços seja residente ou domiciliado
no exterior e que haja ingresso de divisas no Pais.
21. Portanto, diferentemente do alegado pela Impugnante, o art. 14 da Medida Provisória
n° 2.158-35, de 24/08/2001, não reduziu o alcance do art. 149 da Constituição Federal, e
sim alargou.
(...)
30. Da análise do Termo de Verificação Fiscal (fls. 15/18), verifica-se que foram
relacionados pela autoridade fiscal os valores referentes aos serviços prestados para o
exterior, que não corresponderam à efetiva entrada de divisas. Para essas transações não
consta a existência de contrato de câmbio.
31. Examinando-se a planilha "Composição das faturas e recebimento", elaborada pela
Contribuinte às fls. 12/14, verifica-se que não consta a identificação dos contratos de
câmbio para as notas fiscais no 5144 a 5146, 5155 a 5168, 5173 a 5176, 5178 e 5184 a
5187, que são as notas fiscais relacionadas pela autoridade fiscal para efeito da autuação.
32. Desta forma, restou caracterizado que a autoridade fiscal não considerou como
receitas isentas as relativas às mencionadas notas fiscais, por não terem respaldo em
contrato de câmbio e, assim, não representarem ingresso de divisas. Descabida,
portanto, a alegação da Impugnante de que houve por parte da autoridade fiscal a
atribuição de um termo final para o ingresso de divisas.
Vê-se que a discussão devolvida ao Colegiado é fática, não existindo imbróglios em
torno da questão de direito, em si.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2004-34
6
Ao longo do processo foram anexados pela recorrente os seguintes documentos
referentes aos anos de 2001 a 2004, notas fiscais, extrato de conta corrente, contratos de câmbio,
razão analítico, planilha relacionando os documentos.
Tal circunstância fática fez com que os membros da Turma 3401 deste Tribunal
Administrativo, convertesse o julgamento do recurso voluntário em diligência, em resumo, para
que a Unidade de Origem analisasse e se manifestasse sobre os referidos documentos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora a partir dos documentos
apresentados pela Recorrente no procedimento administrativo que antecedeu a lavratura
do auto de infração bem como naqueles colacionados com o Recurso Voluntário
manifeste-se conclusiva e fundamentadamente, sobre a vinculação das notas fiscais
objeto de autuação com os contratos de câmbio apresentados pela Recorrente,
apresentando relatório conclusivo. Após, intime a Recorrente para se manifestar sobre as
conclusões exaradas pela fiscalização no prazo de 30 dias e devolva os autos a este
Conselho para julgamento.
A Unidade apresentou os seguintes esclarecimentos:
4) Dessa forma, foram analisados os elementos juntados (as notas fiscais, os extratos
bancários, os contratos de câmbio, os lançamentos contábeis e as DIPJ) com o objetivo de
encontrar equidade entre os valores que eles representam.
5) A fiscalização tomou por base de cálculo para o lançamento da Cofins a tabela de fls.
15/17 disponibilizada pela empresa sob fiscalização em que estão correlacionadas as
notas fiscais e contratos de câmbio.
6) No cálculo da Cofins, a fiscalização considerou os valores das notas fiscais emitidas nos
meses de 06/2003 (5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146), de 07/2003 (5155, 5156, 5157,
5158, 5159, 5160, 5161), de 08/2003 (5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168), de
09/2003 (5173, 5174, 5175, 5176, 5178) e de 10/2003 (5184, 5185, 5186, 5187)
subtraídos dos valores dos contratos de câmbio, quando correlacionados com as notas
fiscais:
7) Com o recurso apresentado, a recorrente juntou a tabela de fls. 1048/1053 contendo a
correlação entre notas fiscais e os contratos de câmbio destoando da tabela apresentada
à fiscalização, fls. 15/17.
8) Com a finalidade de demonstrar a correlação destoante entre as duas tabelas
apresentadas pelo sujeito passivo, elaborou-se a planilha de Excel denominada Tabelas
Fiscalização X Recurso, anexada a este relatório na pasta de Trabalho denominada
Correlacionamentos NFs x Contratos de Câmbio.
9) Considerando apenas o mês 06/2003, o qual compõe o período do lançamento de ofício
e que houve parcialmente informação de contrato de câmbio, quando da fiscalização, são
as seguintes vinculações NFxContrato de câmbio:
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2004-34
7

7) Com o recurso apresentado, a recorrente juntou a tabela de fls. 1048/1053 contendo a
correlação entre notas fiscais e os contratos de câmbio destoando da tabela apresentada
à fiscalização, fls. 15/17.
8) Com a finalidade de demonstrar a correlação destoante entre as duas tabelas
apresentadas pelo sujeito passivo, elaborou-se a planilha de Excel denominada Tabelas
Fiscalização X Recurso, anexada a este relatório na pasta de Trabalho denominada
Correlacionamentos NFs x Contratos de Câmbio.
9) Considerando apenas o mês 06/2003, o qual compõe o período do lançamento de ofício
e que houve parcialmente informação de contrato de câmbio, quando da fiscalização, são
as seguintes vinculações NFxContrato de câmbio:
11) Enquanto na tabela de fls. 1048/1053, os contratos mencionados no item anterior
estão vinculados ao conjunto das notas fiscais no 5.140, 5.141, 5.142, 5.143, 5.144 e
5.145.
Conclusão:
12) Atendendo a Resolução no 3401-002.220 não é possível verificar objetivamente a
vinculação entre as notas fiscais de serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no
exterior com os contratos de câmbio, pois carece de observações nos contratos de
câmbio a qual(is) notas fiscais os créditos se referem e nem se observou no histórico
dos lançamentos contábeis que registraram os créditos provenientes desses contratos a
quais notas fiscais eles se referem.
13) Nota-se, entretanto, que a fiscalização que lavrou o auto de infração considerou as
informações da tabela de fls. 15/17 para eximir-se de lançar o período em que houve o
correlacionamento entre notas fiscais e contratos de câmbio.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2004-34
8
14) O correlacionamento entre notas fiscais e contratos de câmbio demonstrado nas
tabelas apresentadas à fiscalização, fls. 15/17, e a tabela apresentada no recurso
voluntário, fls. 1048/1053, são destoantes1.
Com base nos comentários da fiscalização, entendo que o assunto não está
esgotado, restando necessária nova diligência para amadurecimento dos fatos noticiados, por
duas razões bem claras, (i) dos documentos carreados, é possível vincular os dados de nota fiscal,
contrato de câmbio e razão analítico, para confirmação dos serviços prestados no exterior; e, (ii)
não tem relevância eventual divergência entre as planilhas de fls. 15/17 e 1048/1053, quando a
documentação dos autos permite cotejar as informações (art. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72).
A título de exemplo, vejamos a NF no 5144:
- Dados fls. 15/17 e 1048/1053:

1

Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2004-34
9
- Demais elementos de provas (correlação com dados acima):

Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2004-34
10

Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.452 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000505/2004-34
11
Ao que parece, há divergência para que a fiscalização tenha concluído que os
valores ‘não batem’, porque parcela do contrato de câmbio foi alocado para quitação de duas
notas fiscais diversas. Nesse sentido, o valor de câmbio diluído para dois débitos do tomador junto
à recorrente, pode ter resultado na suposta discrepância.
O impasse não pode desconsiderar outros elementos de provas que acostados aos
autos, em homenagem ao princípio da verdade material e, até mesmo, do contraditório e da
ampla defesa, já que as provas foram colhidas pela recorrente ainda em impugnação.
Ademais, não se pode olvidar que à época do lançamento parte dos valores estava
apenas provisionados na contabilidade da recorrente, como visto no razão auxiliar (e-fl. 1.037), no
entanto já creditado na conta corrente da empresa.
Sendo assim, infrutífero o trabalho fiscal da Unidade de Origem, resta o
questionamento acerca dos ingressos dos valores, a exemplo da NF no 5144, se não dizem respeito
ao efetivo ingresso de divisas no país, então o valor importa qual natureza?
Demonstrado que o caso sob litígio ainda não está maduro suficiente para
julgamento do mérito recursal, e em homenagem aos princípios da verdade material e legalidade,
converto o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem:
a) reanalise os documentos dos autos e esclareça se as informações prestadas pela
recorrente as e-fls. 1048/1053 refletem aquelas lançadas nos documentos
fiscais e contábeis;
b) certifique o ingresso de divisas no país para as notas fiscais autuadas, mesmo
que os valores auferidos e contabilizados pela recorrente tenham se dado de
forma separada/segregada, como observado nos exemplos acima;
c) elabore planilha cotejando os dados encontrados; e,
d) sendo necessário, intime a recorrente para apresentar informações
complementares e documentos auxiliares.
Concluído o trabalho fiscal, sejam emitido relatório conclusivo dando-se vista a
recorrente para que se manifeste em 30 dias. Com ou sem resposta, sejam os autos devolvidos ao
CARF para julgamento do resultado da diligencie e do mérito recursal.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1359
DF CARF MF
Original